Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735647-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: KELEM ALVES RIBEIRO DA COSTA PEDROZA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio do ofício de ID 40977727, o juízo a quo noticia ter proferido sentença na ação principal. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que esta Relatoria proferiu decisão não conhecendo do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade (ID 40624798). Sendo assim, nada há a prover no presente momento processual. Preclusa a decisão de ID 40624798, arquive-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora